Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. ATRIBUTOS. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LIQUIDEZ E FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em sede de atividade de execução, exige-se a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, o qual deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceituam os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil. Referida análise deve ser procedida pelo magistrado, ao receber a ação executiva, mediante cognição limitada, podendo a parte executada obstar ou extinguir a pretensão do exequente mediante o uso dos embargos à execução.
2. Em que pese o “Contrato de Compra e Venda de Máquinas e Implementos Agrícolas” seja considerado título executivo, por se tratar de documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, consoante disposição elencada no artigo 784, III, do CPC, não se revela apto a embasar a execução, porquanto a forma como pactuada a obrigação possibilita discussão acerca da atribuição de responsabilidades e interpretação de cláusulas, notadamente quanto a possibilidade de exigibilidade do pagamento de forma diversa ao firmado, bem como quanto a sua liquidez, situação que não se coaduna com os pressupostos de certeza e liquidez, que dariam ao título a condição de exigibilidade. Assim, a controvérsia acerca do relacionamento jurídico mantido entre as partes deverá ser discutida na via processual adequada, não comportando sua análise na via estreita da execução.
3. Apelação cível interposta pela embargante conhecida e provida. Prejudicado o exame do apelo interposto pela embargada.